Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-11.2022.8.11.0019
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000140-11.2022.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), URSULA ISERNHAGEN DE ALMEIDA - CPF: 383.575.501-34 (RECORRIDO), FELIPE ISERNHAGEN DE ALMEIDA - CPF: 014.622.201-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº:
1000140-11.2022.8.11.0019

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Porto dos Gaúchos

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): URSULA ISERNHAGEN DE ALMEIDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROTESTO INDEVIDO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, a Recorrida adquiriu um veículo em 2020 e perdeu o prazo para solicitar a isenção do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor – IPVA do primeiro emplacamento do automóvel, sendo o débito inscrito em dívida ativa.

No entanto, protocolou processo administrativo com pedido de reconsideração do direito à isenção do mencionado Imposto, sendo foi deferido em novembro/2021 (e-process nº 5963184/2021), sendo baixado no extrato de lançamentos de IPVA, ID n° 156395540.

Em que pese o deferimento da isenção e baixa do débito em novembro de 2021, o Estado protestou a dívida em 22/03/2022, motivando o ingresso da presente demanda.

A defesa do Recorrente defende que o protesto é anterior ao processo administrativo, o que não corresponde com a verdade dos fatos, visto que no parecer da Coordenadoria de IPVA, acostado no ID n° 156395559, consta a informação da baixa da cobrança em 12/11/2021, ou seja, cerca de quatro meses antes da protesto do título.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença em R$ 5.000,00 deve ser mantida,
levando-se em conta o valor protestado de R$ 3.373,33 (três mil trezentos e setenta e três reais e trinta e três centavos).

Anoto que não é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, visto que não foi localizada restrição pretérita nos órgãos de proteção ao crédito.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas, porém, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023